Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal do Itapoã em face do Juízo da Vara Criminal do Paranoá, nos autos da Ação Penal no 0700271-35.2024.8.07.0008, na qual o Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu, imputando-lhe a prática do crime definido no art. 157, caput, do Código Penal[1].
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é determinar a competência para o julgamento da ação penal, considerando a natureza relativa da competência territorial e a prorrogação da competência do juízo que primeiro tomou conhecimento dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência territorial é relativa e, portanto, prorrogável. A denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá, onde o feito tramitou até a apresentação das alegações finais.
A competência se determina no momento da propositura da ação, e a falta de oposição de exceção de incompetência no prazo adequado gera a preclusão temporal e a prorrogação da competência daquele juízo que primeiro conheceu da causa.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) confirma que a competência territorial, por ser relativa, não pode ser reconhecida de ofício e deve ser arguida por meio de exceção no prazo de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Declara-se competente o Juízo da Vara Criminal do Paranoá para o processamento e julgamento da demanda.
Tese de julgamento:
A competência territorial é relativa e prorrogável, sendo determinada no momento da propositura da ação.
A falta de oposição de exceção de incompetência no prazo adequado gera a preclusão temporal e a prorrogação da competência do juízo que primeiro conheceu da causa.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, arts. 70, caput, 108, 113 e seguintes; Código de Processo Civil, art. 43; Súmula no 33 do STJ.